Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729151-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: DAYANNE KELLY LEITE DE AZEVEDO, MOMBRUM E AZEVEDO CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, contra a sentença proferida 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a restabelecer o acesso dos autores à conta indicada na inicial, vinculada à plataforma mercado pago, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada em eventual e futura fase executiva e a pagar o dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo R$1.000,00 para cada autor, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Contrarrazões no ID. 62535586. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 62535583, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/MS 24819-A, haja vista que a procuração de ID 62535563, págs. 14/15, encontra-se vencida. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 62603067). No entanto, o prazo decorreu in albis conforme certidão de id. 63352221. Ante o exposto, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito